Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738030-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETANI MENEZES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIM CARDOZO NETO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO DEFERE A GRATUIDADE E DETERMINA A CITAÇÃO Defiro a gratuidade de justiça à autora, dispensando-a do recolhimento do depósito inicial (CPC 968 § 1o). Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias (CPC 970). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator